Tribunal: TJDFT
Processo: 0707543-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXEQUENDO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM A LEI 11.960/09 (TR). SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.
1. Tendo a sentença estabelecido que a correção monetária do débito seria feita de acordo com a Lei 11.960/09 (TR), a sua substituição na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada, ainda que para adequá-la a precedente vinculante (IPCA).
2. No caso concreto, embora o trânsito em julgado na ação de conhecimento tenha sido certificado em 11/03/2020, vê-se que a questão relativa à correção monetária foi decidida em caráter definitivo em 23/02/2017, anteriormente ao enfrentamento da matéria pelo C. STF em sede de repercussão geral (Tema 810 – RE 870.947/SE).
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.